Tribunal: TJBA
Processo: 8009517-26.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009517-26.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
LUANA GUADALUPE MASCARENHAS DA SILVA, ENY BITTENCOURT

APELADO: MARIA DA GRACA PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUANA GUADALUPE MASCARENHAS DA SILVA, ENY BITTENCOURT

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas.
Ação Revisional.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos “para declarar a nulidade da tarifa de registro do contrato, com a restituição, em dobro, dos valores pagos a este título, corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir da data do pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento ao mês), a contar da citação.” Preliminar de necessidade de pericia contábil rejeitada. Mérito. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme disposto no art. 3º, §2º do CDC, entendimento sufragado pelo STF na ADI nº 2591/DF e pela Súmula 297 do STJ. Não se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada que se encontra em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza na época da contratação, nos termos da Súmula 382 do STJ. É válida a cobrança de tarifa de registro de contrato quando há comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.578.553/SP (Tema 958), como no presente caso, afastando condenação de restituição, por sua legalidade. É permitida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ, como no presente caso. Ausente manifestação do juízo de origem sobre a legalidade das tarifas de avaliação de bens e seguro, carece o apelante de interesse recursal quanto a estes pontos específicos, não sendo possível o pronunciamento do Tribunal sob pena de supressão de instância. Diante da reforma parcial da sentença, impõe-se o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
Recurso interposto pelo
BANCO ITAU S/A
provido parcialment
e
apenas para
reconhecer
a legalidade da tarifa de registro, afastando a restituição dos valores.
Recurso interposto por
MARIA DA GRAÇA PEREIRA DA SILVA
improvido.